Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-13.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005083-13.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.093.761-41 (APELANTE), VALDEMIR DA SILVA JUNIOR - CPF: 616.099.601-06 (VÍTIMA), MARCOS FELIPE FRANCISCO VIEIRA - CPF: 062.237.091-02 (ASSISTENTE), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005083-13.2020.8.11.0002

APELANTE: MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DO ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO TEMA N. 1.258 DO STJ. TESE FORMULADA NAS RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NO ACÓRDÃO OBJURGADO. RECONHECIMENTO QUE NÃO OCORREU DIANTE DE UMA ÚNICA FOTOGRAFIA. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 226, DO CPP. IDENTIFICAÇÃO SEGUIDA DE RECONHECIMENTO PESSOAL FORMAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR MÚLTIPLAS PROVAS INDEPENDENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação no âmbito de apelação criminal, em razão de possível desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.258, que trata da validade do reconhecimento de pessoas como meio de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o reconhecimento do recorrente observou os requisitos legais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e se está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo STJ para validade probatória do reconhecimento pessoal e fotográfico.

III. Razões de decidir

3.1. O reconhecimento fotográfico não foi realizado de forma isolada, tampouco com fotografia única, sendo seguido de reconhecimento pessoal formal e ratificado em juízo.

3.2. O procedimento observou rigorosamente o art. 226 do CPP, com prévia descrição do agente, alinhamento de indivíduos semelhantes e ausência de indução.

3.3. A condenação baseou-se em conjunto probatório harmônico e independente, composto por testemunhos consistentes e apreensão do recorrente no veículo utilizado na prática criminosa.

3.4. Inexistindo qualquer afronta às teses firmadas no Tema 1.258/STJ, não se justifica a retratação do acórdão anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Mantido o acórdão que condenou o recorrido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento pessoal e fotográfico que observa as formalidades legais do art. 226 do CPP, realizado com múltiplas imagens e seguido de confirmação pessoal e judicial, constitui prova válida para fins de condenação, desde que corroborado por outras evidências independentes.”

“2. A ausência de falhas formais ou contaminação da memória da vítima afasta a aplicação das nulidades previstas no Tema 1.258/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005083-13.2020.8.11.0002

RECORRENTE:
MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante de suposta desconformidade do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal com as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente no julgamento do Tema n. 1.258 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a validade do reconhecimento formal e fotográfico de pessoas.

É a síntese do necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005083-13.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre a interposição de Recurso Especial na Apelação Criminal n. 0005083-13.2020.8.11.0002 pela Defensoria Pública Estadual em favor de MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA, buscando sua absolvição da prática do crime de roubo majorado [CP, art. 157, §§2
o
, II e 2
o
-A, I (por duas vezes)], com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A defesa pretende a reforma do acórdão desta 1
a
Câmara Criminal que proveu o recurso do Ministério Público, reformou a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e condenou o recorrente à pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, consoante a seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO]. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RATIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO, ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU IDENTIFICAÇÃO FORMAL DOS DEMAIS COMPARSAS. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. AGENTE QUE ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. VIOLAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente denúncia por roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do CP, por duas vezes, em concurso formal), por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão.

2. Há duas questões centrais: (i) saber se o reconhecimento do acusado observou as formalidades do art. 226 do CPP e se é apto para fundamentar condenação; (ii) verificar se as provas produzidas em juízo demonstram, de forma segura, a autoria e materialidade do crime, com incidência das majorantes e do concurso formal.

III. Razões de decidir.

3.1. Reconhecimento fotográfico e pessoal realizados após descrição prévia das características do agente, com colocação de pessoas semelhantes lado a lado, por meio de espelho, ratificados em juízo sob contraditório.

3.2. Depoimentos da vítima firmes, coerentes e compatíveis com as demais provas, sem indícios de má-fé, corroborados pelos policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão do acusado.

3.3. Comprovação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, pela prova testemunhal, sendo ônus da defesa demonstrar eventual uso de simulacro.

3.4. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I), pois o réu tinha menos de 21 anos ao tempo do fato, ensejando redução proporcional da pena.

3.5. Configuração do concurso formal de crimes, pois, em um mesmo contexto fático, foram subtraídos bens de duas vítimas distintas.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para condenar o réu às penas de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa.

Teses de julgamento: “1. É válido o reconhecimento realizado nos moldes do art. 226 do CPP e confirmado em juízo sob contraditório”

“2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para embasar condenação por roubo.”

“3. É possível o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, quando comprovada por outros meios de prova.”

“4. Faz jus à atenuante da menoridade relativa o réu que, ao tempo do crime, tinha menos de 21 anos.”

“5. Configura-se o concurso formal de crimes quando, em um único contexto, são subtraídos bens de vítimas distintas.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I; 70; 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 790.524/SC; STF, HC 227.629; TJMT, N.U 0001981-05.2019.8.11.0006; TJRS, Ap. Crim. 5046153-07.2024.8.21.0001.

Alega ter havido violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, afronta ao tema Repetitivo n. 1.258, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que: (
i
) considerou-se válido o reconhecimento pessoal precedido de apresentação de fotografia do suspeito sem elaboração de laudo ou comprovação de semelhança entre os identificados como prova para legitimar a condenação; (
ii
) o reconhecimento fotográfico maculou todos os reconhecimentos posteriores, pois “
a memória da vítima já fora vinculada à pessoa do acusado”
.

Ao final, requer a nulidade da identificação e de todas as provas dela decorrentes, devendo ser reformado o acórdão para reestabelecer a sentença que absolveu o recorrido da prática delitiva que lhe foi imputada na exordial acusatória.

Diante desses fatos, a Vice-Presidência, ao apreciar o Recurso Especial interposto pela Defesa, consignou a existência de
aparente divergência
entre o acórdão recorrido e a orientação firmada no Tema n. 1.258/STJ,
sugerindo possível irregularidade
no procedimento de reconhecimento do recorrente, alegadamente baseado em fotografia única e sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP e 1.987.651/RS (11/6/2025),
verbis
:

“1- As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2- Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3- O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4- Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5- Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6- Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

A despeito dos alaridos recursais,
não se verifica
, na hipótese, qualquer afronta ao precedente repetitivo, pois o reconhecimento fotográfico: (
i
)
não constituiu prova isolada
; (
ii
)
não foi realizado a partir de fotografia única
; (
iii
) foi
seguido de reconhecimento pessoal formal
, pouco depois da prática delitiva; e (
iv
) houve
múltipla corroboração probatória independente
, exatamente como exigido pela Corte Cidadã.

O cotejo entre o acórdão recorrido e as seis teses fixadas no Tema n. 1.258/STJ estão em plena conformidade, conforme se demonstrará de maneira objetiva na análise subsequente.

TESE 1

“As regras do art. 226 do CPP são obrigatórias; reconhecimento inválido não serve como lastro probatório.”

No caso concreto, o reconhecimento observou integralmente o artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme registrado no acórdão, uma vez que:
1.1
) a vítima
descreveu previamente

a característica física do assaltante
e do veículo utilizado na ação criminosa, fornecendo elementos objetos que antecederam o reconhecimento;
1.2
) logo após a prática delitiva, foram exibidas ao ofendido
quatro imagens distintas
, e não uma fotografia isolada;
1.3
) posteriormente, realizou-se o
reconhecimento pessoal, com quatro indivíduos
perfilados lado a lado, ocasião em que
apenas o recorrente
foi apontado como um dos autores do fato;
1.4
) todos os procedimentos foram documentados,
não houve indução
e, posteriormente, a identificação foi
confirmada
em juízo.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado logo após a prática delitiva, seguido de confirmação em juízo sob contraditório, e observado o procedimento do art. 226 do CPP, é válido e apto a corroborar a autoria delitiva,
verbis
:

“[...] O reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia logo após a prisão em flagrante do paciente, bem como sua posterior confirmação em audiência judicial, observando o disposto no art. 226 do CPP, são válidos e corroboram a autoria do crime [...]”
(EDcl no HC n. 909.377/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Com efeito, não houve reconhecimento inválido, tampouco a condenação se apoiou em prova defeituosa, de modo que
não há violação à Tese 1
.

TESE 2

“Devem ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito; discrepâncias acentuadas invalidam o ato.”

O voto recorrido descreve que
quatro indivíduos
foram perfilados, em ambiente próprio,
na forma do artigo 226, II, do Código de Processo Penal
, sendo a vítima convidada a identificá-los através de espelho.

Nada há nos autos que indique discrepância fenotípica acentuada ou direcionamento do procedimento, sobretudo porque a identificação ocorreu
logo após a prática delitiva
, quando a imagem do autor ainda se encontrava nitidamente preservada na memória do ofendido.

Dessa maneira, a Tese 2 foi
plenamente observada
.

TESE 3

“Reconhecimento é prova irrepetível e vício inicial contamina procedimento posterior.”

A referida tese não aproveita à defesa, porque:
3.1
) não ficou constatado a presença de vício inicial;
3.2
) não houve fotografia única;
3.3
) inexistiu indução no procedimento;
3.4
) o ato foi seguido de reconhecimento pessoal regular; e
3.5
) houve a reafirmação da identificação na audiência de instrução e julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a dinâmica cognitiva do reconhecimento humano, advertiu que a ocorrência de vício inicial tem o potencial de contaminar todos os atos subsequentes, em razão do viés de confirmação que afeta a memória episódica da vítima,
verbis
:

“É essencial mencionar que uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto”
(HC n. 712.781/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022).

No caso concreto, não houve equívoco originário nem utilização de fotografia única, afastando-se qualquer risco de comprometimento cognitivo.

Por esta razão,
inexiste violação à Tese 3
.

TESE 4

“O juiz pode firmar a autoria com base em provas independentes e não derivadas do reconhecimento.”

Ainda que se desconsiderasse o reconhecimento – que não é necessário – o acórdão apontou
provas independentes
e convergentes,
aptas a sustentar a condenação
, a saber:
4.1
) depoimentos coerentes da vítima;
4.2
) declarações dos policiais, que localizaram o recorrente no mesmo veículo utilizado no crime;
4.3
) confirmação judicial da dinâmica delitiva;
4.4
) não há indício de má-fé ou interesse da vítima em incriminar o recorrente.

Portanto, o acórdão
seguiu integralmente a Tese 4
.

TESE 5

“Mesmo o reconhecimento válido deve guardar congruência com as demais provas.”

O acórdão demonstrou que o reconhecimento:
5.1
) é compatível com a narrativa da vítima;
5.2
) coincide com as características físicas do recorrente e que foram descritas logo após a prática delitiva;
5.3
) é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência;
5.4
) possui coerência com o fato de o recorrente ter sido encontrado no veículo utilizado no roubo;
5.5
) não é a única prova utilizada como fundamento para a condenação.

A fim de conferir maior clareza à conclusão deste tópico, valho-me de excerto do acórdão que evidencia as provas consideradas para reformar a sentença de primeiro grau,
verbis
:

“[...], os elementos angariados na instrução processual são suficientes para atribuir a MATHEUS a autoria do crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, porquanto:
1
) a vítima, VALDEMIR, em um primeiro momento, reconheceu sua fotografia
dentre outras apresentadas
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência;
2
)
procedeu, em seguida, ao reconhecimento pessoal dele
na Delegacia de Polícia;
3
)
em juízo, reafirmou a autoria, acrescentando outros detalhes da dinâmica criminosa
, ressaltando ter ficado “cara a cara” com o acusado durante o assalto;
4
)
os policiais militares
, munidos das informações fornecidas pelo ofendido sobre as características físicas dos autores e o veículo utilizado,
identificaram MATHEUS como um dos participantes
;
5
)
afirmaram que a vítima não teve dúvidas nos reconhecimentos fotográfico e presencial
realizados no destacamento policial;
6
)
ratificaram, em juízo, as declarações
prestadas na fase inquisitiva, incluindo as identificações efetuadas por VALDEMIR”
(grifei).

Constata-se, desse modo, inequívoca convergência entre o reconhecimento efetuado e as demais provas coligidas, em
conformidade com a diretriz estabelecida na Tese 5
.

TESE 6

“É desnecessário reconhecimento formal quando a vítima já conhece previamente o agente.”

O caso não diz respeito a reconhecimento de pessoa do convívio da vítima, pois ela sequer conhecia o recorrente. Logo, trata-se de hipótese típica da incidência do artigo 226, do Código de Processo Penal.

E, justamente por este motivo, o procedimento foi realizado e, repita-se, de forma válida.

Portanto, também a Tese 6 se mostra
plenamente atendida
.

Nesse diapasão, verifica-se que todas as diretrizes do Tema n. 1.258/STJ foram observadas no acórdão recorrido, inexistindo violação, omissão ou divergência.

O conjunto probatório é sólido, coerente e harmônico, afastando qualquer alegação de nulidade ou afronta ao entendimento qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Por este motivo,
NÃO
exerço juízo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão hostilizado, que
deu provimento ao apelo do Ministério Público
e condenou MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA à pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2º, II, 2º-A, I, por duas vezes, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado do presente acórdão de retratação, devolvam-se os autos à Desembargadora Vice-Presidente para o devido andamento do Recurso Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025